Tribunal: TJES
Processo: 5000389-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000389-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDINAMARA OLIVEIRA BONIFACIO BARBOSA
AGRAVADO: LETICIA VIEIRA BARBOSA e outros (5)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000389-03.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDINAMARA OLIVEIRA BONIFACIO BARBOSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: AGUIDA CELESTE CREMASCO SCARDINI - ES6948-A
AGRAVADO: LETICIA VIEIRA BARBOSA, JOYCE BARCELOS BARBOSA, LUIZ JEFFERSON BARBOSA JUNIOR, HAUSSEAN RODRIGUES BARBOSA, POLLIANA CARRAFA SOARES RAMOS, LUIZ GUSTAVO BARBOSA
Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL RODRIGUES GARCIA - ES27974
Advogado do(a) AGRAVADO: KETNEI BARBOSA PINTO - ES13918-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JEFFERSON CORREA DE SOUZA - ES9815-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de São Mateus
nos autos da
ação de inventário
em que a recorrente atua como inventariante,

n
a qual o magistrado
indeferiu o pedido de desmembramento e expedição de alvará autorizando a venda do imóvel rural
d
o qual faria jus a
agravante a título de
meação
.

Em suas razões, sustenta
merecer reforma a decisão recorrida a fim de assegurar seu direito de exercer o domínio sobre a sua metade do imóvel, não sendo adequado que a alienação seja condicionada à vontade dos herdeiros, sendo que a propriedade rural poderia ser dividida ao meio.

C
ontrarrazões
sob ID nº 462006 e 512882 pelo improvimento do recurso.

Informações do magistrado de primeiro grau juntadas sob ID nº 579039.

Manifestação da Procuradoria de Justiça
apresentada sob
ID nº
628341 opinando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 4 de agosto de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

10

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000389-03.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDINAMARA OLIVEIRA BONIFACIO BARBOSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: AGUIDA CELESTE CREMASCO SCARDINI - ES6948-A
AGRAVADO: LETICIA VIEIRA BARBOSA, JOYCE BARCELOS BARBOSA, LUIZ JEFFERSON BARBOSA JUNIOR, HAUSSEAN RODRIGUES BARBOSA, POLLIANA CARRAFA SOARES RAMOS, LUIZ GUSTAVO BARBOSA

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL RODRIGUES GARCIA - ES27974
Advogado do(a) AGRAVADO: JEFFERSON CORREA DE SOUZA - ES9815-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JEFFERSON CORREA DE SOUZA - ES9815-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JEFFERSON CORREA DE SOUZA - ES9815-A
Advogado do(a) AGRAVADO: KETNEI BARBOSA PINTO - ES13918-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JEFFERSON CORREA DE SOUZA - ES9815-A

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de São Mateus
nos autos da
ação de inventári
o
,

e
m que restou
indeferi
do
o pedido de desmembramento e expedição de alvará autorizando a venda do imóvel rural
d
o qual faria jus a
agravante a título de
meação
.

Em suas razões, sustenta
merecer reforma a decisão recorrida a fim de assegurar seu direito de exercer o domínio sobre a sua metade do imóvel, não sendo adequado que a alienação seja condicionada à vontade dos herdeiros, sendo que a propriedade rural poderia ser dividida ao meio
.

Inexistindo pedido de antecipação da tutela recursal, concedi prazo aos agravados para contrarrazões, apresentadas tempestivamente, e colhi parecer opinativo da Procuradoria de Justiça.

Pois bem.
C
onfrontando as razões recursais com
a motivação adotada pelo
magistrado prolator do
decisum
, assim como
com
o
s argumentos e fundamentos trazidos a
os autos
pelas agravadas e pelo Exmo. Procurador de Justiça
,
alcanço o mesmo entendimento do juízo de origem
.

Conquanto
sensível
à
situação de dificuldade financeira narrada pela agravante, que
possivelmente
ser
ia
minimizada com a alienação de sua parte do imóvel rural a que f
az
jus a título de meação, a indefinição dos
bens inventariados, bem como d
a especificação da p
arte
do imóvel a ser alienado,
com a correspondente avaliação da área, impedem a medida pretendida.

V
ê-se,
ainda, que há discussão quanto ao monte a ser partilhado e expressa discordância de alguns herdeiros com a alienação do imóvel rural, justamente pelo risco de prejuízo.

Como bem salientado pelo magistrado prolator do
decisum

e já me manifestei em outras oportunidades, o
pedido de
alvará para liberação de numerário ou de bens para alienação
em ações de inv
entário dever ser medida excepcional e a
dotada com muita cautela
, diante do evidente risco de comprometimento do direito dos herdeiros, além de muitas vezes esvaziar o objeto da ação de inventário, p
rotraindo
sua
conclusão
.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. SÍNTESE FÁTICA. AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. RURAL. INSURGÊNCIA DE HERDEIRO/CREDOR DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DA VENDA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO PATRIMÔNIO INVENTARIADO. PROMOÇÃO DE PERÍCIA PARA A APURAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO DO ESPÓLIO. VENDA PREMATURA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PERTINENTE A PROPRIEDADE QUE EMANA FRUTOS AO ESPÓLIO. [...] PROVIDENCIA A SER TOMADA EM MOMENTO OPORTUNO APÓS O RESULTADO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUSPENDER A AUTORIZAÇÃO DE VENDA DA FAZENDA ATÉ APURAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. (TJ-PR - AI: 15436447 PR 1543644-7 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 30/08/2017, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2112 15/09/2017)

No caso,
por carecer de maiores especificações, com delimitação de marcos e avaliação da área,
e não havendo consenso dos herdeiros,
o deferimento da medida se revela por demais temerária, devendo ser mantida, por ora, a decisão recorrida que concluiu pelo indeferimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL
.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO INCIDENTAL DE ALVARÁ. ALIENAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL.

PARCELA DA MEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ÁREA. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS HERDEIROS.
I
NDEFERIMENTO
.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Conquanto sensível à situação de dificuldade financeira narrada pela agravante, que possivelmente seria minimizada com a alienação de sua parte do imóvel rural a que faz jus a título de meação, a indefinição dos bens inventariados, bem como da especificação da parte do imóvel a ser alienado, com a correspondente avaliação da área, impedem a medida pretendida.

2.

P
edido de alvará para liberação de numerário ou de bens para alienação em ações de inventário dever ser medida excepcional e adotada com muita cautela, diante do evidente risco de comprometimento do direito dos herdeiros, além de muitas vezes esvaziar o objeto da ação de inventário, protraindo sua conclusão.

3
.
No caso, por carecer de maiores especificações, com delimitação de marcos e avaliação da área, e não havendo consenso dos herdeiros, o deferimento da medida se revela por demais temerária, devendo ser mantida, por ora, a decisão recorrida que concluiu pelo indeferimento.

4.

Recurso conhecido e
improvido
.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.